Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de requerimento formulado por Geddel Quadros Vieira Lima, por meio do qual pretende a sua colocação em prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19.
    Informa contar com 61 (sessenta e um) anos de idade e ser portador de doenças crônicas, características que o enquadram no grupo de risco em caso de contágio pelo aludido vírus e recomendariam a reavaliação da prisão provisória que lhe foi imposta, nos termos da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça.
    Faz referência à decisão monocrática proferida nos autos da ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, por meio da qual os magistrados com competência jurisdicional sobre execuções penais foram conclamados a examinar diversas medidas destinadas a acautelar a população carcerária em decorrência da pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde, bem como à situação particular de outras pessoas que se encontravam encarceradas e foram colocadas em prisão domiciliar por força de decisões judiciais, atribuindo ao Estado o papel de “garantidor da vida e integridade física dos custodiados” (fl. 7.281).
    Em nova petição protocolizada em 25.3.2020, a defesa técnica do requerente afirma que o isolamento recomendado pelas autoridades sanitárias para a contenção da disseminação do vírus seria “impossível de ser perseguido no ambiente prisional, porquanto, em que pese o peticionário estar em cela individual, esta não fica isolada, mas sim dentro de uma galeria com outras celas e internos”. Informa, ainda, a notícia de ingresso no Centro de Observação Penal de Salvador de um interno “segundo o diretor do estabelecimento, ‘um quadro de COVID-19’”, reiterando o pleito de colocação em prisão domiciliar.
    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em 26.3.2020 (fls. 7.320-7.322) pelo indeferimento da pretensão.
    2. Conforme consignado em despacho proferido em 18.3.2020, pende nestes autos análise de agravo regimental interposto pelo ora requerente, no qual se insurge contra o recolhimento da pena de multa como condição à pretendida progressão ao regime semiaberto.
    Tratando-se de insurgência desprovida de efeito suspensivo, conforme expressamente consignado, passa-se à análise da pretensão de colocação do requerente em prisão domiciliar, motivada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19.
    Repiso, de pronto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada em 18.3.2020, deliberou, pela maioria dos seus integrantes, por negar referendo à decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, relator da ADPF 347, considerando, em essência, as providências constantes da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, dirigidas a Tribunais e magistrados em todo o território nacional. 
    À vista de tal deliberação foram solicitadas informações ao Juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Salvador/BA, que esclareceu, por ofício juntado aos autos em 20.3.2020, “que o penitente Geddel cumpre pena em cela individualizada, inclusive tendo no interior da mesma vaso sanitário para as suas necessidades fisiológicas”(fl. 7.293), bem como a adoção de providências, à luz do conteúdo da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, destinadas a impedir a contaminação dos detentos pelo vírus causador da COVID-19, conforme elucidado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia em resposta a questionamentos formulados pelo aludido Juízo, nos seguintes termos:
    “- Quais as medidas adotadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), para impedir contaminação do Covid-19 em relação aos presos situados no COP?
    Em atenção ao Covid-19, fora instituída a Portaria 049 de 17 de março de 2020, Publicada no Diário Oficial datado de 19.03.2020, em anexo;
    Ampliação na triagem com atestes da temperatura corpórea e Anamnese Padrão ao Covid-19;
    Isolamento de 10 dias para internos assintomáticos e 14 dias para os sintomáticos.” (fl. 7.294)
    Nota-se, portanto, que a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional na qual o requerente se encontra recluso se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio viral, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.
    Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, panorama que não se altera com a notícia trazida aos autos pelo requerente à fl. 7.317, mormente porque a suspeita retratada não foi reportada por profissional da medicina, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais relacionadas à custódia do requerente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de colocação do requerente em prisão domiciliar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente